Tribunal: TJBA
Processo: 8020247-74.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8020247-74.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA Advogado(s): AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, MARIA LUCILIA GOMES AGRAVADO: MATHEUS DE JESUS CERQUEIRA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO QUE DETERMINA EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL PARA COMPROVAÇÃO DA MORA. IRRECORRIBILIDADE IMEDIATA. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto por Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda. contra decisão monocrática que, nos autos de Agravo de Instrumento, negou seguimento ao recurso por manifesta inadmissibilidade, diante da interposição contra decisão de primeiro grau que determinou a emenda da petição inicial em ação de busca e apreensão, para comprovação da notificação válida do devedor fiduciário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há uma questão em discussão: definir se é cabível Agravo de Instrumento contra decisão que ordena a emenda da petição inicial para comprovação da mora do devedor fiduciário, à luz do art. 1.015 do CPC e da tese da taxatividade mitigada firmada pelo Superior Tribunal de Justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR O sistema recursal do CPC/2015 adota a regra da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias, admitindo o Agravo de Instrumento apenas nas hipóteses expressamente previstas no rol do art. 1.015. A decisão que determina a emenda da petição inicial não se enquadra em nenhuma das hipóteses taxativas do art. 1.015 do CPC, por se tratar de providência de regularização processual. A ordem de emenda da inicial não implica concessão, indeferimento, modificação ou revogação de tutela provisória, razão pela qual não se subsume ao inciso I do art. 1.015 do CPC. A ação de busca e apreensão prevista no Decreto-Lei nº 911/69 constitui procedimento especial, não se confundindo com as ações de execução em sentido estrito referidas no parágrafo único do art. 1.015 do CPC. A aplicação da tese da taxatividade mitigada exige demonstração de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em apelação, o que não se verifica na hipótese de decisão que apenas determina a emenda da inicial. A decisão que ordena a emenda da petição inicial pode ser impugnada oportunamente em sede de apelação, nos termos do art. 1.009, § 1º, do CPC, inexistindo risco de prejuízo irreversível. O risco de perecimento do bem alegado pelo credor fiduciário é inerente ao mérito da ação de busca e apreensão, não decorrendo diretamente da decisão processual impugnada. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8020247-74.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA e como Agravado MATHEUS DE JESUS CERQUEIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo-se a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento, nos termos do voto da relatora. Salvador, . 11/S